Tribunal: STF
Processo: AI 747984
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial que justificasse o recurso. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Regimental não provido.



    1. Não foi demonstrado o dissenso entre o que decidido e os acórdãos paradigmas trazidos pelo agravante.



    2. O acórdão desencadeador dos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria.



    3. Essa circunstância atrai a incidência da regra contida no art. 332 de Regimento Interno da Corte, segundo a qual “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.